Tribunal: TJES
Processo: 5016441-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016441-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016441-56.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA INES BRAUN PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR NÃO GUARDADOS DEVIDAMENTE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E SEUS CONSECTÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência em ID 4250112, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor fez um contrato de financiamento de seu veículo no banco requerido. Por meio do Whatsapp o banco entrava em contato com o cliente de forma regular para o envio de boletos.

Relata o autor que efetuou o pagamento do boleto referente ao mês de 12/2021.

Contudo, em 02/2022, alegou o autor que o banco entrou em contato com ele cobrando duas parcelas em atraso, 12/2021 e 01/2022, vindo o autor a quitar a parcela referente ao mês de 01/2022, sendo considerado pelo banco o pagamento da parcela anterior, a qual o demandante quitou por meio de boleto fraudado.

Por esses motivos, o autor requer a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4250356), o autor sustenta que houve falha na segurança da instituição financeira, pelo não cuidado com os seus dados cadastrais. Ainda, que a responsabilidade da instituição deve ser aferida de forma objetiva (Súmula 479, STJ). Consectariamente, em decorrência da falha, renova o pedido indenizatório.

De início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

No meu entender, a vida hodierna, altamente tecnológica e com rápidos recursos, onde o contato humano torna-se cada vez mais raro na solução das questões cotidianas, leva-nos ao campo dos acidentes de consumo, como sói ocorrer no caso sub judice.

Nesse invólucro, não se pode mais conceber, para o ressarcimento oriundo dos prejuízos, apenas a teoria clássica da culpa, seja ela ou não objetiva. Acredito que o caminho, em hipóteses tais, seja o do ressarcimento do dano, que tanto aflige à grande massa de consumidores.

Perquirir, por outro lado, o mero nexo causal entre o dano e a responsabilidade das instituições financeiras, na hipótese vertente, talvez também não seja o caminho para a solução dos problemas que a modernidade nos apresenta.

No ordenamento jurídico pátrio há cláusulas constitucionais que asseguram ao indivíduo, inclusive para quem foram criadas as regras no Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e, como consequência, a necessidade de segurança das relações negociais firmadas no mercado de consumo.

No caso, o pool integrado pela requerida, há longa data, disponibiliza sites que propiciam o acesso por seus consumidores para impressão de segunda via de boletos e para obtenção de todas as informações de contratos de financiamentos celebrados, reduzindo, com isso, os custos da própria atividade bancária que, agora, tem cada vez menos contato com sua clientela e, portanto, maior economia de tempo para o desenvolvimento de outras atividades empresariais e, consequentemente, notório aumento de sua lucratividade.

E nesse norte tecnológico, não se pode perder a noção de que as máquinas, códigos e outros elementos informatizados são criados, não só em benefício das prestadoras de serviços mas, também, para facilitar o dia a dia dos cidadãos.

Entretanto, tais facilidades, notoriamente, têm criado diversos riscos à intimidade das pessoas e, na pior das hipóteses, espaço para que falsários, golpistas e estelionatários obtenham, com facilidade, fórmulas binárias para criação de boletos de pagamento em benefício próprio em ludibrio ao consumidor médio que quase nada entende sobre operações bancárias e seus mecanismos.

Como enuncia o metre Wilson Melo Silva, "o progresso técnico faz com que o acidente se torne praticamente uma condição da atividade em geral”(Martins, 2020).

Em continuação, verifica-se que nesses processos de pagamento, ao que parece, nenhuma conferência há sobre a idoneidade do crédito que é direcionado para uma conta-corrente existente em nome de golpistas, tal como exige o art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Circular nº 3.598/2012 do Banco Central do Brasil, o que também abre caminho para práticas fraudulentas e, em meio ao mecanicismo e rapidez das transações eletrônicas, mais uma vez o indivíduo sai do ponto central de proteção do ordenamento jurídico pátrio, amargando prejuízos.

Neste ponto, entendo que não há como, primeiramente, considerar a vítima como culpada pelo fato. Não há a mínima possibilidade da percepção do ardil no mundo virtual, que poucos ainda dominam. Também não se mostra seguro e justo que a verdadeira instituição financeira credora não preste qualquer solidariedade ao cliente que, de absoluta boa-fé, tomou as medidas para a quitação de seu débito.

Assim, valores jurídicos outros devem ser sopesados para a tentativa de se trazer o equilíbrio nas relações de consumo já tão desiguais por suas próprias naturezas. Não, por acaso, o Código de Defesa do Consumidor já enuncia em seu introito a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência dos consumidores frente ao conglomerado das prestadoras de serviços, ainda mais em se considerando as instituições financeiras, que detém os maiores lucros alcançados no planeta.

Como aponta a doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes
"um novo propósito para a responsabilidade civil, cujo eixo se desloca da obrigação do ofensor de responder por suas faltas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas; tal fator, aliado ao imperativo da solidariedade social (art. 3.º, III, da CF/1988), impõe a intensificação dos critérios objetivos de reparação"
(Martins, 2020.

Na hipótese, necessários outros rumos que não só os tradicionalmente utilizados para a responsabilidade civil, tornando, nesses casos, imperativo a perda da importância da culpa e do nexo causal para se alcançar o dano ressarcível, apaziguando o mais importante interesse, qual seja, a dignidade da pessoa humana, para o que todo o ordenamento jurídico é dirigido.

Nesse sentido, imprescindível a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual, independentemente da existência de culpa, albergada no dever de solidariedade, quem se disponha ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento.

Assim, pautando-me neste raciocínio, tem-se que o acidente de consumo originou-se de fato umbilicalmente relacionado a atividade bancária que tem disponibilizado aos seus clientes canais de atendimentos via whatzapp, de modo que não há como distanciar o fato do chamado fortuito interno da própria atividade bancária, cabendo, sim, o dever de reparação reclamado.

Por derradeiro, considerando a grande similitude do boleto obtido pelo autor por meio do contato via aplicativo e aquele confeccionado pela requerida, a boa-fé do autor em pretender quitar seu débito, a total ausência de indícios de que tenha sido alertado ou prevenido sobre a possibilidade de golpes por meio de sites falsos, concluo que o acidente de consumo representa, sim, fortuito interno da atividade bancária, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a declaração de quitação da dívida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos.

Assim, entendo que o recurso deve ser provido para a declaração de quitação da parcela referente a 12/2021 e seus consectários contratuais, devendo, ainda, a requerida, dar por quitada a parcela referente ao 01/2022, retirando a cobrança dos encargos contratuais.

Também entendo devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais dada a falha de segurança em que opera seu sistema.

Para tal, levo em consideração a capacidade econômica das partes, o grau de lesão e a verdadeira via crucis percorrida pelo autor para a solução do problema, razão pela qual entendo como suficiente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o ressarcimento pretendido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para DECLARAR INEXISTENTE o débito referente à parcela de 12/2021, assim como a parcela paga e referente a 01/2022, bem como para CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cin mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida

de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em verbas sucumbenciais ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

O
fato do recorrente receber do banco, através dos canais oficiais, boletos para pagamentos de faturas em aberto/atraso, não o exime de prestar atenção ao encaminhamento de boletos através de telefone (cadastrado no aplicativo) diverso
.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, e
is que o boleto for a encaminhado via whatsApp.
Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e n
ego-lhe
proviment
o
.
Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.